Tribunal: TJSP
Processo: 1005471-73.2019.8.26.0079
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA
– Prova documental – Suficiência para a instrução probatória- Produção de prova pericial– Não cabimento:

– Não há cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide, se os documentos coligidos aos autos se mostram suficientes ao deslinde da causa. Exegese do art. 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

SENTENÇA
- Presença de relatório,

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA
– Prova documental – Suficiência para a instrução probatória- Produção de prova pericial– Não cabimento:

– Não há cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide, se os documentos coligidos aos autos se mostram suficientes ao deslinde da causa. Exegese do art. 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

SENTENÇA
- Presença de relatório, fundamentação e dispositivo - Violação ao artigo 93, inciso IX, da CF - Afronta aos princípios do devido processo legal e da garantia de acesso à Justiça - Não ocorrência:

-Afasta-se o pedido de nulidade de sentença, quando verificado a presença de relatório, fundamentação e parte dispositiva, ainda que sucintos, em consonância com o artigo 93, inciso IX, da CF, e não se vislumbra violação aos princípios do devido processo legal e da garantia de Acesso à Justiça - Questões tratadas na sentença pertinentes ao que fora alegado nos autos.

DANO MATERIAL
– Contratação de empréstimo consignado – Fraude – Responsabilidade objetiva do banco - Relação de consumo –– Restituição dos valores descontados – Cabimento:

– A contratação fraudulenta de empréstimo consignado, diante da relação de consumo, que responsabiliza objetivamente o banco por ações de terceiros, gera, por si só, o dever de indenizar por danos materiais decorrentes do desfalque sofrido pelo autor.

DANO MORAL
– Realização de contrato de empréstimo consignado– Fraude – Responsabilidade objetiva do réu – Relação de consumo – Inteligência da Súmula 479 do STJ – Banco que responde pelo risco da atividade – Falha na prestação de serviços – Indenização – Cabimento:

– A indevida realização de contrato fraudulento em nome do autor, diante da relação de consumo e, ainda, do que dispõe a Sumula 479 do STJ, que responsabiliza objetivamente o banco por ações de terceiros, gera o dever de indenizar por danos morais, mormente diante de descontos indevidos sobre verba alimentar e inequívoca desídia da instituição financeira em solucionar a questão.

DANO MORAL
– Fixação que deve servir como repreensão do ato ilícito – Enriquecimento indevido da parte prejudicada – Impossibilidade – Razoabilidade do quantum indenizatório:

– A fixação de indenização por danos morais deve servir como repreensão do ato ilícito e pautada no princípio da razoabilidade sem que se transforme em fonte de enriquecimento indevido da parte prejudicada.

LITIGANCIA DE MÁ– FE
- Incidência dos incisos II e III, do artigo 80 do CPC/2015- Não ocorrência– Condenação - Impossibilidade:

- Cabe condenação por litigância de má-fé quando restar configurado que a parte autora incidiu nas hipóteses dos incisos II e III, do artigo 80 do CPC/2015 – Requisitos não verificados no caso concreto – Afastamento.

RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000989754
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005471-73.2019.8.26.0079, da Comarca de Botucatu, em que é apelante MARCELO
RODRIGUES DE BARROS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO PAN S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em
julgamento estendido, nos termos do artigo 942 do CPC, por maioria de votos, deram
provimento ao recurso, vencidos o relator sorteado que fará declaração de voto e o 2o
Juiz. Acórdão com o 3o Juiz., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NELSON JORGE
JÚNIOR, vencedor, HERALDO DE OLIVEIRA, vencido, CAUDURO PADIN
(Presidente), FRANCISCO GIAQUINTO E ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA
DA FONSECA.
São Paulo, 2 de dezembro de 2020.
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
-- voto n. 21.452 --
Apelação Cível n. 1005471-73.2019.8.26.0079
Apelante: Marcelo Rodrigues de Barros
Apelado: Banco Panamericano Arrendamento Mercantil S/A
Comarca: Botucatu
Juiz de Direito Sentenciante: Marcus Vinicius Bacchiega
Data da disponibilização da sentença: 05/06/2020
CERCEAMENTO DE DEFESA
Prova documental Suficiência para a instrução probatória-
Produção de prova pericial Não cabimento:
Não há cerceamento de defesa, em razão do julgamento
antecipado da lide, se os documentos coligidos aos autos se
mostram suficientes ao deslinde da causa. Exegese do art. 370,
parágrafo único, do Código de Processo Civil.
SENTENÇA
- Presença de relatório, fundamentação e dispositivo - Violação
ao artigo 93, inciso IX, da CF - Afronta aos princípios do
devido processo legal e da garantia de acesso à Justiça - Não
ocorrência:
-Afasta-se o pedido de nulidade de sentença, quando verificado
a presença de relatório, fundamentação e parte dispositiva,
ainda que sucintos, em consonância com o artigo 93, inciso IX,
da CF, e não se vislumbra violação aos princípios do devido
processo legal e da garantia de Acesso à Justiça - Questões
tratadas na sentença pertinentes ao que fora alegado nos autos.
DANO MATERIAL
Contratação de empréstimo consignado
Fraude

Responsabilidade objetiva do banco - Relação de consumo

Restituição dos valores descontados Cabimento:
A contratação fraudulenta de empréstimo consignado, diante
da relação de consumo, que responsabiliza objetivamente o
banco por ações de terceiros, gera, por si só, o dever de
indenizar por danos materiais decorrentes do desfalque sofrido
pelo autor.
DANO MORAL
Realização de contrato de empréstimo consignado Fraude
Responsabilidade objetiva do réu
Relação de consumo

Inteligência da Súmula 479 do STJ Banco que responde pelo
risco da atividade
Falha na prestação de serviços

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Indenização Cabimento:
A indevida realização de contrato fraudulento em nome do
autor, diante da relação de consumo e, ainda, do que dispõe a
Sumula 479 do STJ, que responsabiliza objetivamente o banco
por ações de terceiros, gera o dever de indenizar por danos
morais, mormente diante de descontos indevidos sobre verba
alimentar e inequívoca desídia da instituição financeira em
solucionar a questão.
DANO MORAL
Fixação que deve servir como repreensão do ato ilícito
Enriquecimento
indevido
da
parte
prejudicada

Impossibilidade Razoabilidade do quantum indenizatório:
A fixação de indenização por danos morais deve servir como
repreensão do ato ilícito e pautada no princípio da
razoabilidade sem que se transforme em fonte de
enriquecimento indevido da parte prejudicada.
LITIGANCIA DE MÁ FE
- Incidência dos incisos II e III, do artigo 80 do CPC/2015- Não
ocorrência Condenação - Impossibilidade:
- Cabe condenação por litigância de má-fé quando restar
configurado que a parte autora incidiu nas hipóteses dos incisos
II e III, do artigo 80 do CPC/2015 Requisitos não verificados
no caso concreto Afastamento.
RECURSO PROVIDO.
Vistos etc.
Trata-se de recurso de apelação interposto
da respeitável sentença a fls. 122/123, que julgou improcedente o
pedido inicial, condenando o autor ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor
atualizado da causa, ressalvada a gratuidade processual que lhe foi
concedida; além de multa, por litigância de má-fé, em 9% sobre a
mesma base de cálculo.
Irresignado, apela o autor (fls. 126/144),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sustentando a necessidade de reforma da r. sentença para integral
acolhimento do pleito inicial. Afirma, preliminarmente, cerceamento de
defesa, pelo julgamento antecipado da lide, que obstou a produção de
prova pericial grafotécnica, imprescindível ao deslinde da causa.
Discorre, ainda, sobre a nulidade do
“decisum” por carência de fundamentação, em afronta ao preconizado
pelo art. 93, inciso IX, da Constituição Federal c.c. art. 489, inciso II, do
Código de Processo Civil, uma vez que não restaram enfrentadas suas
alegações.
No mérito, sustenta que, ao consultar
extrato de pagamento do seu benefício previdenciário, constatou a
existência de desconto mensal no importe de R$ 50,00, atinente a
empréstimo
consignado
que
não
contratou.
Ao
diligenciar
extrajudicialmente, narra que a instituição financeira reconheceu a
ocorrência de fraude perpetrada por terceiro, mas não adotou nenhuma
medida para sanar o problema, já que não houve restituição dos valores
indevidamente descontados, que continuam incidindo mensalmente.
Defendeu a necessidade de afastamento da
multa por litigância de má-fé, diante das provas dos autos que atestam
a ausência de contratação válida e, portanto, conferem respaldo à sua
pretensão.
O recurso é tempestivo, estando o autor
dispensado do recolhimento do preparo, em virtude dos benefícios da
gratuidade processual que lhe foram concedidos (fls. 32/33) e fica
recebido, nesta oportunidade, nos efeitos devolutivo e suspensivo, por
não se enquadrar a presente hipótese dentre aquelas elencadas no art.
1.012, § 1o, do Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O
réu
contra-arrazoou
(fls.151/154)
pugnando pela manutenção da r. sentença por seus próprios
fundamentos.
O pedido de sustentação oral foi indeferido
a fls. 162, porquanto intempestivo.
É o relatório.
I. MARCELO RODRIGUES DE BARROS
ajuizou a presente ação declaratória de inexigibilidade de débito
cumulada com indenização por danos morais, contra BANCO
PANAMERICANO ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A, sob a alegação,
em síntese, de não possuir relação ou operação financeira com o
requerido, tendo sido vítima de estelionato. Sustenta que, em
08/04/2019 constatou o crédito da importância de R$ 1.761,18 em sua
conta bancária e, que por não reconhecer a origem do numerário,
passou a diligenciar extrajudicialmente para verificação do ocorrido.
Narra que foi surpreendido com a notícia de que o valor se referia à
contratação de empréstimo consignado ao réu (contrato n.
326333946-1,), à sua revelia, a ser quitado por meio de 72 prestações
mensais e sucessivas de R$ 50,00, mediante desconto em seu benefício
previdenciário.
Defende que, apesar de ter comunicado o
réu, tendo ele confirmado a ocorrência de fraude, nenhuma providência
efetiva foi adotada. Pugna, portanto, pela declaração de inexistência de
relação jurídica entre as partes, com a devolução dos valores
indevidamente debitados de seu benefício previdenciário e suspensão de
desconto das parcelas vincendas; além da condenação do réu ao
pagamento de indenização por danos morais, que estimou em R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29.940,00.
Foram concedidos ao autor os benefícios
da gratuidade processual, mas indeferida a tutela de urgência (fls.
32/33).
Após a apresentação de defesa o MM.
Juízo de Primeiro Grau decidiu pela improcedência da ação,
condenando o autor ao pagamento das verbas de sucumbência, além de
multa por litigância de má-fé. Dessa r. sentença apela o autor,
comportando acolhimento.
II. Preliminarmente, não se vislumbra a
ocorrência do alegado cerceamento de defesa, uma vez que a prova
documental constante dos autos era suficiente ao deslinde da causa.
Nos termos do art. 355, inc. I, do Código
de Processo Civil, o juiz conhecerá diretamente do pedido, proferindo
sentença, quando, tratando-se a questão de mérito unicamente de
direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de
produzir prova em audiência.
Nesse particular, a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça inclina-se no sentido de que: “o
julgamento antecipado da lide, por si só, não caracteriza cerceamento de
defesa, já que cabe ao magistrado apreciar livremente as provas dos
autos, indeferindo aquelas que considere inúteis ou meramente
protelatórias”1. E, ainda, “Hão de ser levados em consideração o
princípio da livre admissibilidade da prova e do livre convencimento do
juiz, que, nos termos do art. 130 do Código de Processo Civil, permitem
ao julgador determinar as provas que entende necessárias à instrução do
1 In AgRg no AREsp 288758 / SP, Rel. Min. Sidnei Beneti, 3a Turma, D.J. 16.04.2013.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
processo, bem como o indeferimento daquelas que considerar inúteis ou
protelatórias”2. E, como é cediço, “em matéria de
julgamento antecipado da lide, predomina a prudente discrição do
magistrado, no exame da necessidade ou não da realização de prova em
audiência, ante as circunstâncias de cada caso concreto e a necessidade
de não ofender o princípio basilar do pleno contraditório”3.
No caso, em que pesem as alegações do
recorrente, não era necessária a produção de outras provas porque
embora a demanda envolvesse matéria fática, esta deveria ser dirimida
mediante prova documental, já colacionada. Ressalte-se, ainda, que
instado a especificar as provas cabíveis, postulou o autor o julgamento
antecipado da lide (fls. 118/119).
III. De rigor a rejeição da tese de nulidade
da r. sentença.
Verifica-se
que a sentença guerreada
encontra-se fundamentada, tendo o MM. Juiz “a quo” indicado
expressamente os motivos de seu convencimento, em conformidade com
o disposto nos artigos 93, inciso IX, da Constituição Federal e artigo
489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, possibilitando às
partes a exata compreensão do conteúdo e impugnação específica em
sede recursal.
Assim,
ainda
que
a
apelante
possa
2 In AgRg no AREsp 136341 / SP, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, 4a Turma, D.J.
04.12.2012.
3 Superior Tribunal de Justiça, REsp n. 3.047, Rel. Min. Athos Carneiro, 4a Turma,
D.J. 21.08.90.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
discordar da decisão de mérito, constata-se que foi devidamente
observado o princípio da motivação das decisões judiciais, estampado
no texto constitucional e no diploma processual civil.
IV. No mérito, assiste razão ao recorrente.
Há entre as partes relação tipicamente
consumerista, sendo aplicável, o quanto dispõe a Lei n. 8.078/1990.
Dessa forma, a responsabilidade da instituição financeira pela
reparação de eventuais danos suportados por seu consumidor
independe de comprovação de culpa, exigindo apenas o defeito na
prestação do serviço, o dano e o nexo causal entre eles, conforme
disposto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.
É, ademais, o que preconiza a Súmula 297
do C. Superior Tribunal de Justiça (“O Código de Defesa do
Consumidor é aplicável às instituições financeiras”).
Neste particular, quer em virtude da
imperiosa inversão do ônus da prova, decorrente da hipossuficiência
técnica do apelante (CDC, art. 6o, inc. VIII); quer em razão da
impossibilidade de produção de prova acerca de fato negativo genérico
(de que não realizou a indigitada contratação), cabia ao réu demonstrar
a regularidade de sua conduta, do que não se desincumbiu.
Em vez disso verifica-se manifesto vício na
prestação do serviço, haja vista que, nada obstante o apelante negasse,
de forma veemente, ter contratado o empréstimo consignado n.
326333946-1, o apelado não foi capaz de demonstrar que a operação foi
por ele contratada, limitando-se a afirmar a autenticidade, o que não
pode ser aceito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Isso porque a simples comparação visual
entre as assinaturas apostas pelo autor em seus documentos pessoais
(fls. 21 e 144/147) e procuração (fls.20) demonstra divergência notória
com aquela constante do aludido contrato (fls. 94), sendo certo que o
próprio apelado reconheceu, administrativamente, a ocorrência de
fraude (fls. 30), deixando, contudo, de adotar medidas efetivas para
resolver a questão.
De
fato,
em
resposta
à
reclamação
administrativa, manifestou-se o banco apelado: “Salientamos que
apuramos o assunto abordado junto a nossa equipe de fraudes, da qual
identificou irregularidades na referida operação. [...]”. (sic)
Nesse sentido, o autor desempenhou bem
seu papel, para comprovar o quanto por ele alegado na inicial, conforme
determina o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil: “o
ônus da prova cabe: ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito”,
se desincumbindo do seu ônus.
Ressalta-se olvidar o banco que se a culpa
tenha sido de terceiro, ou seja, que este tenha utilizado os dados do
autor para realizar a fraude, isso não afastaria a responsabilidade
objetiva do banco pelos danos causados no âmbito de suas operações
bancárias; entendimento esse pacificado pelo Colendo Superior
Tribunal de Justiça com a edição da Súmula 479: “As instituições
financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito
interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de
operações bancárias”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Desta forma, impõe-se a declaração de
inexistência de relação jurídica entre as partes, com afastamento da
exigibilidade das obrigações decorrentes do contrato n. 326333946-1, já
que ausente manifestação de vontade a lhe conferir respaldo.
Como corolário lógico, necessário o retorno
das partes ao “status quo ante”, com a devolução das parcelas
indevidamente debitadas do benefício previdenciário, bem como
autorizando-se a consignação judicial do valor indevidamente creditado
na conta corrente do apelante.
No que toca ao dano moral, é bastante
evidente que essa situação extrapola o mero aborrecimento cotidiano.
Como restou demonstrado, o requerente
teve valores referentes ao seu benefício previdenciário indevidamente
descontados. Naturalmente, ao ver a verba alimentar de que necessita
para o próprio sustento e de sua família indevidamente descontada, o
requerente sofreu incomum angústia e aflição.
Essa circunstância conduz ao abalo das
parcas finanças, desestrutura o equilíbrio econômico-financeiro,
acarretando danos na dignidade do autor, que eventualmente não pôde
cumprir com todas as obrigações e responsabilidade familiar.
A ação indenizatória não pode servir para o
enriquecimento do ofendido e tampouco deve ser fixada em valor ínfimo,
devendo servir como forma de repreensão ao ofensor, de modo que não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mais repita tal prática e prejudique outrem. Logo, cabe ao magistrado,
quando da fixação da indenização, agir com ponderação e equilíbrio
adequados, uma vez que o seu valor se apura por arbitramento judicial.
Assim, da análise dos fatos narrados na
inicial, reputo adequada a quantia de R$ 10.000,00, cumprindo a
função preconizada ao instituto do dano moral, devendo-se registrar
que o autor precisou se socorrer do Poder Judiciário para que
cessassem os descontos indevidos em seu benefício previdenciário,
verba de caráter alimentar, pois o banco não fez o menor esforço para o
esclarecimento dos fatos. Em vez disso procurou negar a falsidade na
assinatura; não deu voz a afirmação do autor e o menosprezou, o
desconsiderou.
Por tudo o que foi relatado, a condenação
do apelante por litigância de má-fé não se sustenta. A presente
demanda comporta integral acolhimento, afastando-se os fundamentos
adotados pelo MM. Juiz “a quo” para a imposição da sanção do autor,
quais sejam, alterar a verdade dos fatos (inciso II) para obtenção de
objetivo ilegal (inciso III).
V. Diante do exposto, por meu voto, dá-se
provimento ao recurso para: (a) reconhecer a inexistência de relação
jurídica entre as partes, determinado a imediata cessação dos
descontos sobre o benefício previdenciário do autor, bem como
autorizando-se a consignação judicial da quantia indevidamente
creditada em sua conta bancária; (b) condenar o réu à devolução dos
valores indevidamente descontados, com correção monetária, pela
tabela prática do Tribunal de Justiça, e juros legais de mora, a partir de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cada desconto; (c) condenar o réu ao pagamento de indenização por
danos morais ao autor, no valor de R$ 10.000,00, com correção
monetária, pela tabela prática do Tribunal de Justiça, desde o
arbitramento, e com juros legais de mora, a partir da citação; e (d)
afastar as penas por litigância de má-fé impostas ao autor.
Em virtude do resultado, inverte-se o ônus
de sucumbência, com a fixação dos honorários advocatícios ao patrono
do apelante em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art.
85, § 2o, do Código de Processo Civil.
Nelson Jorge Junior
-- Relator --

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No : 46843 - L
Apelação Cível No 1005471-73.2019.8.26.0079
COMARCA: Botucatu
Apelante: Marcelo Rodrigues de Barros
Apelado: Banco Pan S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO
Ousei
divergir
da
D.
Maioria
pelos
fundamentos que se seguem.
Trata-se
de
“ação
de
declaratória
de
inexistência de débito, restituição de valores c/c danos
morais e pedido de tutela provisória de evidência” julgada
pela r. sentença de fls. 122/123, cujo dispositivo ora se
transcreve: Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da
ação e extingo o processo com fundamento no inciso I, do
artigo 487, do CPC. Condeno o autor ao pagamento das
custas
e
despesas
processuais, atualizadas desde os
desembolsos, bem como honorários advocatícios do réu, que
arbitro em 10% do valor corrigido da causa, respeitada a
gratuidade judiciária que lhe foi deferida. Deverá o
autor, outrossim, indenizar o réu por ter litigado de má-
fé, no importe de 9% do valor corrigido da causa (art. 81,
do CPC), conforme exposto na fundamentação. Registro que
esta condenação não está suspensa pelo deferimento da
gratuidade judiciária.
Cuida-se de pretensão voltada à declaração
de inexistência de débito decorrente de contratação de
empréstimo consignado não reconhecido pelo autor, bem
ainda à autorização para que restitua ao réu o valor
indevidamente creditado em sua conta a tal título,
postulando, ao fim, o ressarcimento dos aventados danos
morais.
A situação dos autos é “sui generis”. Isto
porque, a despeito de o banco demandado reconhecer junto
ao PROCON de Botucatu que a contratação questionada foi
realizada de forma irregular (fls. 30), bem como ser
aferível a olho nu que a assinatura aposta no contrato
apresentado às fls. 90/95 é divergente da constante do
documento pessoal do demandante (fls. 21) e da procuração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de fls. 20, o feito foi julgado improcedente.
É certo que o autor postulou o julgamento
antecipado da lide, conforme petitório de fls. 118/120,
com o que não haveria qualquer irregularidade no julgamento antecipado da lide; todavia, a solução
encontrada pela r. sentença não se atentou à prova dos
autos.
Ora, se o próprio réu reconheceu a pactuação
irregular do empréstimo consignado cuja contratação o
autor nega veementemente, a apresentação posterior do
contrato, com assinatura que não guarda semelhança com a
do aderente, não teria o condão de conceder regularidade à
avença.
E nem se alegue que o demandante acabou por
beneficiar-se da referida contratação, uma vez que sempre
manifestou a intenção de devolver a quantia depositada em
sua conta pelo banco.
Nesse sentido, o autor solicitou junto ao
PROCON de sua cidade, em 11/04/2019, que a quantia em
questão fosse retirada de sua conta-corrente (fls. 27).
Reproduz-se
o
conteúdo
do
termo
de
ajuizamento da reclamação pré-processual de fls. 26,
datado de 21/05/2019:
“Dos fatos e fundamentos: A reclamante veio
encaminhada pelo PROCON loca, relatar que o banco
reclamado fez um deposito em sua conta de um empréstimo
consignado que desconhece. O banco por sua vez respondeu
através do PROCON que houve um erro e o deposito foi feito
na conta da reclamante, responderam também para a
reclamante efetuar um deposito com o valor na conta do
banco reclamado. Ocorre que em sua cidade não possui
agencia do banco reclamado tendo assim que efetuar TED ou
DOC, ambos
transferências pagas, foi informado pelo
requerido para descontar o valor da transferência do valor
que teria de transferir. Resolveu portanto não fazer tal
desconto para posteriormente o banco não alegar que a
reclamante não efetuou deposito no valor total. Valor a
ser transferido: R$1761,18.
(...)
Da
pretensão:
Requer,
portanto,
que
a
empresa deposite em sua conta o valor da taxa de
transferência em sua conta para que possa fazer a
transferência dos valor (sic)”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
De rigor, assim, o acolhimento da pretensão
esposada na inicial, a fim de reconhecer a inexistência da
relação jurídica entre as partes, consubstanciada no
contrato
de
empréstimo
consignado
no
326333946-1,
formalizado em 08/04/2019, a ser pago em 72 (setenta e
duas) parcelas mensais e consecutivas de R$50,00 cada,
determinando-se ao réu, por conseguinte, seu cancelamento.
O
autor,
conforme
solicitado,
deverá
devolver ao banco o valor de R$1.761,18, indevidamente
creditado em sua conta na data de 08/08/2019 (fls. 24),
acrescido de correção monetária desde o depósito.
As despesas com a transferência de tal valor
deverão ser custeadas pelo demandado, que, por sua vez,
deverá restituir ao demandante as prestações porventura
descontadas de seu benefício previdenciário, devidamente
corrigidas.
A pretensão indenizatória, contudo, não
comporta acolhimento.
Conquanto o autor não tenha firmado o
empréstimo discutido, sendo inequívoca a falha na prestação dos serviços por parte da instituição
financeira, o fato não teve o condão de gerar-lhe qualquer
prejuízo ou ocasionar abalo creditício a seu nome,
tratando-se
de
aborrecimento cotidiano
não alçado à
categoria de dano extrapatrimonial indenizável.
Não resta caracterizado, por conseguinte, o
menor vestígio de litigância de má-fé do demandante,
ficando afastada a condenação a tal título imposta pelo r.
“decisum”.
Desta forma, afigura-se de rigor a reforma
em parte da r. sentença, a fim de julgar a ação
parcialmente procedente.
Ante a sucumbência recíproca, os litigantes
deverão responder, pela metade, pelo pagamento das custas
e despesas processuais, por aplicação da regra do art. 86
do Código de Processo Civil, devendo qual cada arcar com
os honorários advocatícios da parte adversa, fixados em
10% do valor atualizado da causa, com esteio no art. 85, §
2o, desse mesmo “codex”, ressalvada a gratuidade de
Justiça deferida ao autor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto
daria
provimento em parte ao recurso.
HERALDO DE OLIVEIRA
RELATOR
LL

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
12
Acórdãos
Eletrônicos
NELSON JORGE JUNIOR
136E530F
13
16
Declarações de
Votos
HERALDO DE OLIVEIRA SILVA
13738492
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1005471-73.2019.8.26.0079 e o código de confirmação da tabela acima.